Tribunal: CARF
Processo: 14751.720305/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720305/2017-18
ACÓRDÃO
2102-003.424 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 2.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em
cerceamento de defesa quando o rigor do Procedimento Administrativo
Fiscal foi observado com obediência a todos os prazos, oportunidades e
comunicações para o CONTRIBUINTE se manifestar, respeitando todos os
ditames legais.
JETON. INCIDÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DA DENOMINAÇÃO ATRIBUÍDA.
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A natureza jurídica dos valores pagos não depende da denominação dada
pelo empregador. Jeton pago a Conselheiro pela presença em sessões
deliberativas de Conselho de Contribuintes, não tem natureza jurídica
indenizatória quando a presença demanda a execução de atividades com
natureza de prestação de serviços ao órgão deliberativo, constituindo
hipótese de incidência de contribuição previdenciária.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. APLICABILIDADE.
Permite-se ao julgador formar a sua convicção sem que seja necessário
abordar todos os fundamentos alegados pela defesa, desde que
devidamente motivado, bastando apreciar com clareza as questões
essenciais e suficientes ao julgamento.

Fl. 2261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.424 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720305/2017-18
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de cerceamento de defesa e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Carlos Marne Dias Alves, Carlos Eduardo Avila Cabral
(suplente convocado(a)), Jose Marcio Bittes e Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente(s) o
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa substituído pelo Conselheiro Carlos Eduardo Avila Cabral.

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 11-61.879 - 7a
Turma da DRJ/REC de 19 de fevereiro de 2019 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 26/41)
Em 13/12/2017 foram lavrados AIs em nome do ora RECORRENTE relativos a:
a) Contribuições patronais incidentes sobre remunerações pagas, devidas ou
creditadas a empregados e contribuintes individuais, previstas no art. 22, incisos I,
II e III, da Lei no 8.212, de 24/07/1991 (parte patronal e para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT).
b) Contribuições dos segurados empregados, previstas no art. 20 da Lei no
8.212/91, cuja obrigação de arrecadar e recolher é da empresa, nos termos do art.
30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da mesma Lei no 8.212/91.
O RECORRENTE, pessoa jurídica de direito público, possui Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS) administrado pelo Instituto de Previdência do Município de João Pessoa
(IPMJP). As contribuições lançadas nos AIs objetos deste recurso referem-se a segurados
vinculados obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social (RPPS), a partir da análise de
notas de empenho que identificaram pagamentos de remunerações a segurados empregados e
contribuintes individuais nos seguintes órgãos: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA (PB),
CNPJ 08.806.721/0001-03, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS), CNPJ 08.715.618/0001-40,
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.424 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720305/2017-18
3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), CNPJ 08.866.962/0001-30, FUNDO DE
GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE
JOÃO PESSOA (FUNDERM), CNPJ 16.669.355/0001-08 e INSTITUTO CANDIDA VARGAS (ICV), CNPJ
35.501.733/0001-94, no período 01/2013 a 12/2014.
Como não foram explicadas, pela Prefeitura, as discrepâncias entre notas de
empenhos e folhas de pagamento, bem como, não foram apresentados novos arquivos digitais
substitutos ou complementares aos anteriormente entregues para que a fiscalização, com base
nas folhas de pagamento, pudesse apurar corretamente os valores das bases de cálculo, as
divergências verificadas, que correspondem a remunerações não incluídas nos arquivos digitais,
foram definidas como bases de cálculo e lançadas, por arbitramento, as contribuições incidentes
sobre as mesmas.
Em relação aos pagamentos referentes a Estagiários, a documentação necessária
para averiguação da devida adequação dos contratos de estágio à legislação vigente não foi
apresentada à fiscalização, a exemplo das declarações de matriculas e frequência escolar e dos
termos de compromissos de estágio, e sendo assim, não foram comprovados os requisitos
previstos nos incisos I, II e III, do art. 3o da Lei 11.788/2008, com base no § 2o do art. 3o, da mesma
Lei 11.788, os valores pagos foram considerados como pagamento a segurados empregados.
O lançamento do crédito previdenciário por arbitramento, está fundamentado no
artigo 33, §3o, da Lei 8.212, de 24/07/1991 e no artigo 233, parágrafo único, do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999.
Constituem os fatos geradores das contribuições lançadas:
a) As discrepâncias verificadas entre os valores das notas de empenho de
pagamento de remunerações de segurados empregados e os valores totais das
folhas de pagamentos, apresentadas em arquivos digitais no padrão MANAD,
referentes aos servidores lotados na Prefeitura e Fundos Municipais de João
Pessoa;
b) Os valores das notas de empenho de pagamento de estagiários, caracterizados
pela fiscalização como empregados, por não terem sido comprovados os
requisitos previstos na Lei no 11.788/2008;
c) Os valores das notas de empenho de pagamento de contribuintes individuais,
prestadores de serviço, pessoas físicas.
Foram aplicadas as seguintes alíquotas de 20% para Contribuição Patronal (sobre
remunerações de empregados e contribuintes individuais), 1,969% e 2,243% para a Contribuição
GILRAT (exercícios 2013 e 2014 respectivamente), 8% Contribuição do Empregado e 11%
Contribuição de Contribuintes Individuais. Foi aplicada ainda multa de ofício de 75% e juros de
mora.
Impugnação (fls 802/820)
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.424 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720305/2017-18
4
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 09/01/2018, na qual
em síntese alega e pede:
1.
A Suspenção da exigibilidade do crédito lançado;
2.
O direito a compensação dos valores pagos a maior;
3.
Que o valor somado de todos os empenhos é similar ao valor da folha de
pagamentos, inclusive com a dedução da contribuição previdenciária;
4.
Que é indevida a contribuição para o INSS paga aos servidores efetivos;
5.
Que há equívoco na descrição do histórico do empenho relativo ao
pagamento de estagiários;
6.
Que não incide contribuição previdenciária sobre a gratificação JETONS;
7.
Que a multa aplicada tem caráter confiscatório e é inconstitucional;
Finaliza pedindo, em preliminar, a suspensão integral da exigibilidade do crédito
tributário e, no mérito, o cancelamento do débito fiscal por sua total improcedência.
Acórdão (fls 2219/2232)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. APRECIAÇÃO VEDADA.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é dirigida ao
legislador, não cabendo a autoridade administrativa afastar a incidência da lei. O
emprego dos princípios constitucionais não autoriza o julgador administrativo a
dispensar ou reduzir multas expressas na lei, não havendo desrespeito a estes
princípios quando a autuação se pauta pelo princípio da legalidade.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
JETONS. VERBA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA.
As verbas pagas a título de jeton, por participação em reuniões deliberativas, têm
caráter remuneratório, porquanto têm a função de retribuir o serviço prestado
pelos conselheiros. Nesta condição, constituem base de incidência previdenciária.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
IMPUGNAÇÃO. PROCESSO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A apresentação da impugnação tempestiva pelo Autuado implica a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos da lei.
ALEGAÇÕES. EFICÁCIA.
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.424 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720305/2017-18
5
As alegações desacompanhadas de provas são incapazes de desconstituir
lançamento regularmente efetuado em conformidade com a legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário (fls.2241/2256)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 04/05/2020 alegando,
em síntese, o que se segue:
1.
Preliminarmente, alega que a IMPUGNAÇÃO atacou os AIs em sua
integralidade, e que a eventual falta de especificação de determinados
pontos não pode presumir a falta da impugnação;
2.
Ainda em preliminar alega CERCEAMENTO DE DEFESA posto que a
autoridade julgadora desconsiderou documentos juntados pelo SUJEITO
PASSIVO, impedindo assim o exercício pleno da AMPLA DEFESA e do
CONTRADITÓRIO;
3.
Pede que todos os documentos juntados na IMPUGNAÇÃO sejam analisados
a fim de comprovar todos os pontos alegados, a saber: COMPENSAÇÃO DE
VALORES RECOLHIDOS A MAIOR, CONSIDERAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO
DE INFORMAÇÕES DE FORMA ESPONTÂNEA, EXCLUSÃO DOS SERVIDORES
VINCULADOS AO RPPS DOS ENTES DE ORIGEM, EXCLUSÃO DOS VALORES
RELATIVOS A SERVIDORES QUE JÁ CONTRIBUEM COM LIMITE MÁXIMO EM
OUTROS VÍNCULOS.
4.
A NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE JETONS;
5.
Seja afastada a multa de 75% por ter efeito confiscatório e aplicada o limite
máximo de 20%;
Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão e a improcedência total do lançamento.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro, José Márcio Bittes – Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega que houve, por parte da autoridade
julgadora CERCEAMENTO DE DEFESA por ter desconsiderado os DOCUMENTOS JUNTADOS a fim
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.424 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720305/2017-18
6
de comprovar a existência de VALORES RECOLHIDOS A MAIOR aptos a serem COMPENSADOS
(RECOLHIMENTOS EXCEDENTES), A COMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE FORMA
ESPONTÂNEA, a existência de SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS DOS ENTES DE ORIGEM que
devem ser excluídos do lançamento e a EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS A SERVIDORES QUE
JÁ CONTRIBUEM COM LIMITE MÁXIMO EM OUTROS VÍNCULOS. Nos termos transcritos, negritei:
Do cerceamento de defesa
Conforme disposto no art. 204, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, a
presunção de certeza e liquidez da dívida ativa é relativa, pode ser ilidida por
prova inequívoca, apresentada pelo sujeito passivo terceiro, como fez o
recorrente.
Acontece que, de forma desarrazoada, a decisão desconsiderou determinados
documentos, alegando que supostamente são estranhos ao lançamento,
impedindo ao sujeito passivo a ampla defesa e o contraditório
constitucionalmente previstos.
Assim, para que o exercício de defesa seja plenamente exercido, pede-se, pois,
que sejam analisados todos os documentos anexados.
Tais alegações devem ser enfrentadas no julgamento do MÉRITO do RECURSO por
envolver eventual omissão na análise de provas
Importante, todavia, frisar que não há que se falar em CERCEAMENTO DE DEFESA
quando o rigor do Procedimento Administrativo Fiscal foi observado com obediência a todos os
prazos, oportunidades e comunicações para o CONTRIBUINTE se manifestar. O que foi feito.
Preliminar rejeitada.
No Mérito
Quanto ao mérito, primeiramente deve-se atentar pelo fato de que as matérias não
alegadas em RECURSO VOLUNTÁRIO encontram-se preclusas administrativamente.
Quanto aos JETONS, não merece reparo a decisão recorrida:
Da incidência sobre JETONS
O Jeton é um pagamento efetuado ao integrante do órgão ou conselho de
deliberação colegiada, instituído pelo poder público ou não, a título de retribuição
pelo seu trabalho, seja pela participação em reuniões deliberativas ou pela
execução de tarefas inerentes à atividade do colegiado, tais como análise de
processos, ações na comunidade, fiscalizações em atividades subordinadas ao
órgão ou ao conselho, dentre outras.
O artigo 28, inciso I, da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.528/97,
define salário-de-contribuição, para o segurado empregado, como “a
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade
dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.424 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720305/2017-18
7
gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer
pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei
ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa”.
Já o parágrafo 9.o do artigo 28 da Lei n.o 8.212/91 enumera, de forma exaustiva,
as parcelas que não integram o salário-de-contribuição. Por se tratar de exceção à
regra, a interpretação desse dispositivo legal deve ser feita de maneira restritiva,
de sorte que, para que determinada vantagem decorrente da relação laboral não
componha o salário-de contribuição há a necessidade de expressa previsão legal,
consoante estabelece o artigo 97, inciso VI, combinado com o artigo 175, inciso I,
ambos do CTN.
Além disso, o artigo 111 do CTN determina sejam interpretados literalmente os
dispositivos legais que disponham sobre suspensão ou exclusão do crédito
tributário, outorga de isenção e dispensa do cumprimento de obrigações
acessórias.
Examinadas as hipóteses de exclusão de incidência da contribuição previdenciária,
como previstas no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei n.o 8.212/91, verifica-se que a
rubrica em tela não vem ali contemplada.
Por fim, no patamar normativo, dispõe o art. 9°, §§ 3o e 4o da Instrução
Normativa RFB 971/2009 que o integrante de conselho ou órgão de deliberação
será enquadrado, em relação a essa função, como contribuinte individual,
exceto no caso de servidor público vinculado a RPPS indicado para integrar
conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo,
órgão ou entidade da administração pública do qual é servidor. Registre-se que
tal condição não restou demonstrada na defesa.
Assim, em que pese a irresignação da autuada, os pagamentos efetuados ao
integrante do órgão ou conselho de deliberação colegiada têm a finalidade de
retribuir o trabalho prestado, não havendo dúvidas que as gratificações (jetons)
que são pagas aos Conselheiros têm natureza remuneratória, e constituem a base
de cálculo da contribuição.
Tese de defesa improcedente
Neste sentido tem-se precedentes deste Conselho:
Número do processo: 15504.012277/2009-28
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jul 28 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed Aug 11 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA.
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.424 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720305/2017-18
8
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
AIOP.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO. JETON. INCIDÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DA DENOMINAÇÃO
ATRIBUÍDA. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. Considera-se salário-de-contribuição
para o contribuinte individual a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, e a empresa
é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
contribuintes individuais a seu serviço. A natureza jurídica dos valores pagos não
depende da denominação dada pelo empregador. Jeton pago a Conselheiro pela
presença em sessões deliberativas de Conselho de Contribuintes, não tem
natureza jurídica indenizatória quando a presença demanda a execução de
atividades com natureza de prestação de serviços ao órgão deliberativo,
constituindo
hipótese
de
incidência
de
contribuição
previdenciária.
CONSTITUCIONALIDADE E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SUMULA CARF No 2.
ATIVIDADE FISCAL VINCULADA E OBRIGATÓRIA. O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária. A
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
Número da decisão: 2003-003.427

Número do processo: 10580.730072/2015-40
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Dec 05 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Tue Jan 08 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2011 a 31/12/2011 BOA FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA A
infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme
preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato previamente
descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da obrigação tributária
decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida APROPRIAÇÃO DE
VALORES NÃO DECLARADOS EM GFIP. Os recolhimentos em GPS a maior,
anteriores ao início do procedimento fiscal e não declarados em GFIP não podem
ser apropriados na ação fiscal, haja vista as regras estabelecidas pela IN 971/2009.
As apropriações somente poderiam ser realizadas se houvesse declaração em
GFIP com a respectiva correspondência à GPS recolhida. Como não foram
apresentadas as retificações na sua integralidade, algumas apropriações deixaram
de ser efetuadas pela autoridade fiscal. SERVIDORES TEMPORÁRIOS,
AUTÔNOMOS E COMISSIONADOS. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
JETONS Os servidores temporários, autônomos e comissionados são
classificados no Regime Geral da Previdência Social vinculados ao Regime Geral
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.424 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720305/2017-18
9
da Previdência Social, disciplinado no § 13, do art. 40 da Constituição Federal.
Foram excluídos os Jetons pagos a estatutários comprovados.
Número da decisão: 2401-005.904
Em relação a eventual inconstitucionalidade da multa de ofício no patamar de 75%,
resta patente que o CARF não tem competência para avaliar constitucionalidade das normal,
Súmula CARF no2 e Art. 26-A do Decreto 70.235/1972 (PAF), sendo que o lançamento se restringiu
a aplicação da lei tributária vigente, que vincula a autoridade fiscal (inciso I do art. 44 da Lei no
9.430/96):
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Decreto 70.235/1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Alega ainda, a RECORRENTE, que não houve, por parte da 1a instância julgadora, a
apreciação das provas mencionadas nos termos que segue negritei:
Da impugnação específica
Preliminarmente, a autoridade julgadora entendeu pela inexistência de
reclamação sobre alguns fatos geradores constatados pela fiscalização e lançados
de ofício após o procedimento administrativo.
Acontece que, os autos de infração foram impugnados em sua integralidade, a
partir dos requisitos legais previstos na legislação, que exige a exposição dos
"motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir", como fez o sujeito passivo, ora recorrente.
A falta de destaque de determinados pontos não pode presumir a falta de
impugnação.
Assim, com a impugnação de todos os fatos gerados, formando-se o contencioso
administrativo integralmente, pede-se a nulidade do julgado, para que sejam
apreciados os pontos omissos, sob pena de cerceamento de defesa.
(..)
Da complementação das incorreções de forma espontânea
Fl. 2269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.424 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720305/2017-18
10
Conforme demonstrado na impugnação, algumas divergências foram apontadas,
entretanto, não foram consideradas a retificações e complementações ocorridas
na competência subseqüente.
Desconsiderando a documentação acostada, a decisão recorrida considerou
improcedente tal fundamento, merecendo reforma.
Dos servidores não vinculados ao RGPS
Restou amplamente demonstrado na impugnação que a falta de pontuais
declarações ocorreu pelo fato de que aqueles servidores não estarem vinculados
ao Regime Geral de Previdência Social.
Foram encontrados, por exemplo, vários servidores efetivos regidos por regimes
próprios (tal como servidores federais regidos pela lei 8.112/90) e que estão
cedidos a Prefeitura, bem como há no mesmo anexo servidores efetivos da
Prefeitura vinculados ao regime Próprio, que não estão vinculados ao RGPS.
O art. 13 da Lei n2 8.212/916 consigna taxativamente que o servidor público é
excluído do Regime Geral de Previdência Social se estiver sujeito a regime próprio
de previdência, o que ocorre no caso em apreço.
Com efeito, ante seu caráter precário, o servidor efetivo que passa a ter exercício
em outra Unidade da Federação não perde seu vínculo com o Regime Próprio de
seu Ente de origem, mantendo, portanto, sua condição de segurado do mesmo,
disposição contida, inclusive, no artigo 12- A da Lei n.2 9.717/98.
Desse modo, é indevida a exigência de contribuição para o INSS, incidente sobre
os vencimentos desses servidores públicos, efetivos e cedidos, posto que,
possuem regime previdenciário próprio, sendo imperiosa a reforma do julgado,
reconhecendo que os servidores por não estarem vinculados ao RGPS não estão
sujeitos ao recolhimento do tributo em discussão.
Dos servidores que contribuem com limite máximo em outros vínculos
A partir dos documentos acostados, constata-se que supostas ausências de
contribuições se deram ao fato dos segurados já contribuírem, em outros
vínculos, no limite máximo de contribuição, constando, inclusive, solicitação de
servidores pelo não recolhimento.
Desconsiderando os fundamentos expostos na defesa, o órgão julgador
entendeu que os fatos não foram esclarecidos pelo sujeito passivo, sustentados
por documentos "rasurados ou incompletos", o que não se verifica.
Outrossim, mesmo que os documentos apresentassem vícios que os tornassem
ilegítimos, o que se fala apenas por argumentação, nos processos administrativos
opera-se o Princípio da Verdade Material, que autoriza a administração a valer-se
de qualquer prova que a autoridade julgadora ou processante tenha
conhecimento, sem se ater exclusivamente àquelas acostadas aos autos,
inexistindo impedimentos à Receita Federal para averiguar os fatos alegados.
Fl. 2270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.424 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720305/2017-18
11
Assim, suplica pela apreciação da documentação em sua integralidade,
acolhendo os fundamentos apresentados na impugnação e no presente recurso
voluntário, com o consequente cancelamento do lançamento fiscal.
Contudo, nenhuma das provas aludidas foram sequer mencionadas ou
especificadas no RECURSO INTERPOSTO, nem sequer foram juntadas, ou solicitadas.
Porém, o VOTO do Acórdão recorrido, transcrito a seguir, enfrenta as seguintes
alegações de forma abrangente e conclusiva:
Dos recolhimentos excedentes
Conforme se extrai dos autos, o contribuinte foi devidamente intimado para
explicar as discrepâncias entre valores declarados e recolhidos.
Por meio de TIF no 4 (f. 3354), o contribuinte teve ciência das diferenças
encontradas na ação fiscal (Quadro II f. 30), sendo intimado para esclarecer a
origem de tais recolhimentos, e, ainda assim, quedou-se inerte.
Desta feita, impossível acatar irresignação de não aproveitamento de
recolhimentos que não foram apropriados por conduta omissiva do próprio
contribuinte, nos termos do artigo 32-A da Lei 8.212/91 e do §5o do artigo 463 da
IN RFB 971/2009.
Igual sorte, segue a alegação de quitação dos empenhos 110600, 130488, 143616,
110648, 143833, 80092, 110692, 80092 e 80327 e da rubrica 273: a presente
exigência trata de contribuições decorrentes de valores não declarados em folhas
de pagamento, não informados em GFIP e que, portanto, não estão associados
aos recolhimentos apropriados. (..)
Da Aferição Indireta
A aferição indireta, não obstante seja procedimento excepcional, tem autorização
expressa nos termos do artigo 33, § 3o, da Lei n.o 8.212/91, in verbis:
“Art.33...
§ 3o - Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e a
Secretaria da Receita Federal – SRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível,
inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.”
No que diz respeito ao amparo legal para a aferição indireta, este está
suficientemente delineado no relatório fiscal onde foi trazido o fundamento no
qual se amparou, a saber, o § 3o do art. 33 da Lei 8.212/91.
As circunstâncias fáticas motivadoras da aferição indireta estão também
suficientemente descritas, noticiando o agente fiscal, em seus dois relatos nos
autos, que a impugnante em questão não apresentou diversos dos elementos
solicitados (explicações sobre divergências, nomes, remunerações, regime
previdenciário dos servidores ausentes dos arquivos digitais das folhas de
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.424 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720305/2017-18
12
pagamento etc), pautando-se a apuração no exame dos documentos que estavam
disponíveis no Sistema SAGRES/TCE-PB.
A utilização dos dados obtidos dos empenhos do município como parâmetro de
aferição está perfeitamente alinhada com os critérios de proporcionalidade e
razoabilidade vez que são documentos emitidos pela própria postulante
apresentados a um órgão de controle. Se tais dados são inconsistentes e/ou
contém falhas de registro, a prefeitura há de assumir o ônus por essas
informações. Ademais, bastaria que o ente público apresentasse as informações
demandadas para que se afastasse a aferição indireta atacada.
Não obstante, mesmo por ocasião da impugnação, a defendente quedou-se
inerte quanto ao seu direito de apresentar as provas que demonstrassem a
verdade: limitou-se a atacar o critério de aferição eleito pela auditoria e a
apontar metodologia contábil utilizada.
Destarte, da leitura dos relatórios que compõem o lançamento, conclui-se pela
adequação do processo de arbitramento, bem como do uso dos dados extraídos
do SAGRES/TCE-PB.
Neste giro, afasta-se a aplicação do §2o do artigo 52 da IN RFB 971/2009 uma vez
que, repise-se, a apuração das bases tributáveis se deu por aferição indireta.
(..)
Das alegações contábeis
A defesa traz tese envolvendo seu mecanismo de contabilização de rubricas em
elementos de despesa.
Inicialmente, diga-se que não traz provas documentais do que alega: conforme
antes explicitado a exigência em pauta decorre do confronto de valores de
empenhos e folhas de pagamento, não esclarecido pelo contribuinte. Tais
informações só se reputam hábeis a retificar o lançamento se devidamente
demonstradas.
Quanto ao mecanismo de registro das rubricas, desnecessária a informação do
contribuinte sobre se determinada rubrica consta deste ou daquele elemento de
despesa citado pelo Fisco: tais rubricas estão presentes nos arquivos digitais das
folhas de pagamento, por um lado, e entraram na comparação com os totais
empenhados nos elementos de despesa “04”, “11”, “16” e “94”, sendo
irrelevante, na comparação, o fato de terem sido empenhados em um ou outro
elemento de despesa, já que foram comparados os valores totais dos elementos
mencionados e, sendo assim, os valores das folhas de pagamento deveriam ser
correspondentes aos valores empenhados. Não há, na apuração fiscal, batimento
entre rubricas, e sim sobre elementos de despesa que identificam grupos de
lançamentos de interesse para a tributação.
Por este modo, também, descabida a reclamação acerca de exigência sobre a
rubrica 318, restrita a pagamentos de servidores efetivos. Mais uma vez, diga-se
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.424 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720305/2017-18
13
que a presente exigência decorre de omissão de esclarecimentos ao Fisco que
teve por consequência a apuração tributária por via de aferição indireta.
Conforme antes resumido, o impugnante quedou-se inerte inclusive nos
esclarecimentos acerca do regime previdenciário dos beneficiários dos
pagamentos.
Quanto a natureza do elemento de despesa 94, também não se comprovem o
regime jurídico dos beneficiários de tais pagamentos.
Dos valores na competência 01/2013
Quanto ao quadro trazido no item E acima (janeiro de 2013), alegando
inexistência de divergências, este traz apenas valores parciais, conforme esclarece
o Fisco (f. 2199). Segue quadro completo apurado para a competência em tela (Fl.
2231)(..)
Assim, fica comprovada a discrepância apontada pela auditoria previdenciária.
Dos segurados informados como estagiários
A autuada reconhece erro em seus vários registros, tendo informado pagamento
a segurados empregados (contratos por tempo determinado) como se estagiários
fossem.
Gize-se, todavia, que o contribuinte não promove a correção de tais registros e
tão somente alega o correto recolhimento dos valores cabíveis, sem todavia,
demonstrar sua alegação.
Repise-se que os valores recolhidos pela edilidade, foram apropriados aos valores
por ela declarados nas competentes GFIP.
Portanto, depreende-se da leitura do Voto da 1a Instância Julgadora que, ao
contrário do alegado pelo RECORRENTE, o presente lançamento foi devidamente justificado e
fundamentado, não havendo que se falar em deficiência na análise de provas que maculasse o
direito ao contraditório e a ampla defesa.
Em oposição ao afirmado em sede de RECURSO VOLUNTÁRIO, o Acórdão recorrido
em momento algum fundamentou a sua decisão em uma eventual ausência de impugnação
específica, e sim, na pura e simples ausência de provas. Direito que não foi exercido pela
RECORRENTE, ainda durante o procedimento de fiscalização.
Aliás, importante ressaltar que PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
permite ao julgador formar a sua convicção sem que seja necessário abordar todos os
fundamentos alegados pela defesa, desde que devidamente motivado. Vide precedente (negritei):
Número do processo: 10380.740723/2021-12
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 07 00:00:00 UTC 2024
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.424 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720305/2017-18
14
Data da publicação: Thu Feb 22 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017 PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora
formará livremente sua convicção, podendo determinar a realização de
diligências e perícias apenas quando entenda necessárias ao deslinde da
controvérsia.
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. A prova produzida em processo administrativo tem, como
destinatária final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a
pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca
da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. A decisão foi fundamentada, não
havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão
devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua
livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar
sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento
motivado. NULIDADE. NÃO APRECIAÇÃO DE TODAS AS RAZÕES DA DEFESA.
DESNECESSÁRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. O julgador
administrativo não está obrigado a refutar, um a um, todos os argumentos
deduzidos pela defesa, bastando apreciar com clareza as questões essenciais e
suficientes ao julgamento. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo. COOPERATIVA
DE TRABALHO. DESCONSIDERAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SÓCIO COOPERADO.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL DA RFB. Compete ao Auditor Fiscal da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, com fundamento no princípio da primazia
da realidade sob a forma, a desconsideração da condição de sócio cooperado
sempre que restarem configurados entre este e a cooperativa de trabalho os
elementos caracterizadores da condição de segurado empregado contidos no art.
12, I da Lei no 8.212/91. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA ALHEIA A
LIDE ADMINISTRATIVA. Não se aprecia matéria alheia a lide administrativa.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CARACTERIZAÇÃO
DE
SEGURADO
EMPREGADO. RELAÇÃO EMPREGATÍCIA COMPROVADA PELA FISCALIZAÇÃO. A
prestação de serviços pessoais por pessoa física ou jurídica encontra limitação
quando presentes os requisitos da relação de emprego. Estando presentes as
características previstas no artigo 3o da CLT, a Fiscalização tem o poder/dever de
lançar as contribuições previdenciárias incidentes sobre a relação de emprego
comprovada. Assim, imprescindível a caracterização da relação empregatícia para
a constituição do crédito tributário. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. OFENSA AO
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.424 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720305/2017-18
15
PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE TRABALHO OU PROFISSÃO. INOCORRÊNCIA. A
constituição do crédito tributário mediante a formalização do lançamento não
representa ofensa ao princípio da liberdade de trabalho ou profissão, uma vez
que todas as atividades laborais e econômicas se sujeitam, de maneira isonômica,
ao regime tributário que lhes é típico e próprio. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM
DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL. A alegação
genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de infirmar o
lançamento fiscal.
Número da decisão: 2401-011.545..
Portanto sem razão o contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso interposto, rejeito a preliminar suscitada e
voto por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 2275
DF CARF MF
Original